Tribunal: STF
Processo: ARE 1535430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao seguro de acidente do trabalho. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição destinada ao financiamento do seguro de acidente de trabalho e da aposentadoria especial após a EC nº 20/98.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela constitucionalidade do inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.732/98, e do art. 57, § 6º, da Lei nº 8.213/91, no que tratam da contribuição destinada ao financiamento do seguro de acidente do trabalho e da aposentadoria especial.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.